Tribunal: TCU
Processo: 038.084/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão presencial para a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico para implantação de sistema de videomonitoramento urbano nas vias públicas da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela SS2 Serviços Engenharia e Comércio Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 59/2019 conduzido pelo Município de Bela Vista de Goiás - GO para a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico com vistas à implantação do sistema de videomonitoramento urbano nas vias públicas do referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pelo Despacho acostado à Peça 54, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito.